Tribunal: TJDFT
Processo: 0737542-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737542-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: FRANCISCO JORGE DOS SANTOS EMBARGADO: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 21 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora